Tribunal: TJDFT
Processo: 0754774-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754774-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A contra decisão (ID 219666918) da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, indefiro a continuidade dos atos constritivos e determinou a expedição de certidão de crédito em favor dos exequentes, para fins de habilitação no juízo da recuperação judicial. Em suas razões (ID 67611451), alega que: 1) a jurisprudência dos Tribunais Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça entende que os créditos que apenas estão sob a posse da empresa recuperanda não se sujeitam à recuperação judicial, são, portanto, extraconcursais; 2) as partes celebraram convênio para viabilizar que os empregados da agravada pudessem contratar empréstimo consignado junto ao banco agravante; 3) a empresa agravada, na condição de consignante, obrigou-se a realizar as retenções dos valores das parcelas dos empréstimos contratados por seus empregados mutuários nas respectivas folhas de pagamento e repassar os valores descontados ao agravante; 4) a agravada deixou de realizar os repasses; 5) a agravada é mera depositária dos valores que pertencem ao agravante, portanto, os créditos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial; 6) na ação reipersecutória, o banco pretende a regularização dos repasses que foram retidos na remuneração dos empregados da agravada, mas não entraram na esfera patrimonial dela; 7) os bens móveis de propriedade de terceiros que estejam sob a posse da empresa recuperanda não se submetem à recuperação judicial; 8) o juízo universal é competente para determinar a suspensão dos atos de constrição que caiam sobre os bens de capital durante o stay period; 9) o plano de recuperação judicial da agravada foi reprovado pelos credores na assembleia geral. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, determinada a extraconcursalidade do crédito, o prosseguimento do cumprimento de sentença e a continuidade dos atos constritivos. Preparo recolhido (ID 67611663). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a probabilidade de provimento do recurso. Ao lado da ação principal que tramita pelo juízo da recuperação judicial é possível a tramitação de algumas ações e execuções em outras varas (art. 6o da Lei 11.101/2005). Todavia, cabe ao juízo da recuperação - de modo preponderante - definir com fundamento nos critérios da Lei 11.101/2005 sobre suspensão e extinção dessas ações. No caso, o juízo da 18a Vara Cível reconheceu o caráter extraconcursal do crédito e determinou a expedição de ofício para o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, para informar sobre a possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios em desfavor da executada, no curso deste feito ou se deve ocorrer redirecionamento do crédito para o Juízo Universal. O juízo universal informou que “(...) o pedido de Recuperação Judicial se deu no dia 24/03/2022, de forma que o crédito perseguido foi constituído em momento anterior, motivo pelo qual se submete aos efeitos da recuperação judicial. Assim, deverá a parte exequente proceder com a competente habilitação de crédito junto aos autos recuperacionais, distribuindo o respectivo incidente processual, nos termos do art. 8o, da LRF. (...) ”. Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade recuperanda, uma vez que a tramitação do presente cumprimento de sentença pode acarretar prejuízos à recuperação judicial da empresa executada. Assim, em cognição sumária, não está presente a probabilidade do direito. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator